Tribunal: TJDFT
Processo: 0706052-88.2022.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. DUPLICATA ELETRÔNICA. ART. 889, § 3o, DO CC. REQUISITOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
I - A duplicata eletrônica, art. 889, § 3o, do Código Civil, não se confunde com a duplicata digital, emitida com assinatura digital certificada pela ICP-Brasil, art. 10, § 1o da MP 2.200/2001 c/c art. 219 do CC, nem com a duplicata escritural, Lei 13.775/2018. Para configuração de título executivo, a duplicata eletrônica deve estar contida na escrituração do emitente, ter aceite e protesto, ambos pessoal ou por indicação, parágrafo único, art. 8o, da Lei 9.492/1997, além de vir acompanhada das notas fiscais com prova de recebimento da mercadoria ou do serviço.
II – Mantido indeferimento da petição inicial por falta de requisitos para configuração de título executivo.
III – Apelação desprovida.